Tribunal: TJDFT
Processo: 0713685-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. liquidação de sentença. arbitramento. dano moral. juros moratórios. súmula 54/STJ. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, na liquidação de sentença, estabeleceu que os juros moratórios em danos morais fluem a partir do evento danoso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual se os juros moratórios devem fluir a partir do evento dano ou a partir da exigibilidade da obrigação, ou seja, a data do trânsito em julgado da decisão que arbitrou a importância relativa aos danos morais.
III. Razões de decidir
3. Conforme se infere dos autos, o valor devido a título de dano moral arbitrado em liquidação decorre de responsabilidade extracontratual, de maneira que os juros moratórios incidem a partir da data do fato, nos termos da Súmula 54/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
__________
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ; Acórdão 1946764, 0732519-12.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.